Tribunal: STF
Processo: AP 694
Classe: AP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS INFRINGENTES. EMENDA REGIMENTAL 49/2014 E DIVERGÊNCIAS QUANTO MANUTENÇÃO E HIPÓTESE DE CABIMENTO EM DECISÃO CONDENATÓRIA NÃO UNÂNIME PROFERIDA POR TURMA DO STF. NECESSIDADE DE DOIS VOTOS ABSOLUTÓRIOS EM SENTIDO PRÓPRIO COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO QUE IMPLEMENTA EFEITOS IMEDIATOS AO RECURSO INTERPOSTO OU POR INTERPOR. RETROATIVIDADE PREJUDICIAL AO RÉU. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Acórdão condenatório proferido em ação penal originária por órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal com apenas um voto absolutório.



    2. Decisão do Plenário do Supremo Tribunal (AP 863/SP-EI-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Julgado em 18 e 19 de abril de 2019, Acórdão Pendente de Publicação) pela necessidade de dois votos absolutórios em sentido próprio para cabimento do recurso de embargos infrnigentes.



    3. Efeito imediato da interpretação ao recurso interposto ou por interpor, não havendo falar em retroatividade prejudicial nos termos pugnados. 



    5. Agravo regimental não provido.